Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-08.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000372-08.2016.8.14.0006

APELANTE: FABIO FERNANDES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000372-08.2016.8.14

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FABIO FERNANDES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PENA BASE REDUZIDA. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a pena base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Não restou comprovado nos autos que a conduta do réu tenha ultrapassado o limite da previsão legal. Recurso provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000372-08.2016.8.14

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FÁBIO FERNANDES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FÁBIO FERNANDES FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e pagamento de 30 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“[...] no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 06h40, na Av. Independência, perímetro do Conjunto Vale Verde, neste Município de Ananindeua, o denunciado, já qualificado nos autos, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Suane Cristina da Costa Rodrigues, para proveito próprio, UMA MOCHILA DE COR PRETA E ROSA. Conforme apurado, a vítima vinha caminhando pela via pública em direção à escola onde estuda quando foi surpreendida pelo acusado que parou uma Motocicleta que vinha pilotando na frente de Suane e exigiu que a mesma lhe entregasse o aparelho celular ameaçando matá-la, momento em que esta disse não possuir nenhum celular, o que levou o acusado a arrebatar a mochila que a vítima levava consigo, empreendendo fuga logo em seguida.”

Denúncia recebida no dia 11 de fevereiro de 2016, id-7852286.

Aduz o apelante que a circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser afastada, eis que ausente fundamentação idônea capaz de valorá-la negativamente. Requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FABIO FERNANDES FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e pagamento de 30 dias multa.

Aduz o apelante que a circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser afastada, eis que ausente fundamentação idônea capaz de valorá-la negativamente. Requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Conheço do recurso.

O inconformismo do ora apelante diz respeito à pena aplicada pelo MM. Juízo
a quo
. Assim, vejamos.

Verifico da leitura da sentença que a pena base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão. Ocorre que não foi valorada negativamente qualquer circunstância judicial que pudesse justificar a elevação da pena acima do mínimo legal. Desta forma, deve ser redimensionada a pena base, eis que não vislumbro nos autos elementos capazes de considerar desfavorável as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Ressalto que a circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta. Com efeito, a culpabilidade é um juízo de censurabilidade que incide sobre o fato típico, dessa forma, para a valoração negativa deste vetor deverá estar presente intensidade de dolo que ultrapasse o limite da previsão legal, o que não vislumbro nos presentes autos.

Válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, sendo, não restou comprovado nos autos que a conduta do ora recorrente tenha ultrapassado o limite da previsão legal, ou seja, do disposto no art. 157, caput, do CP.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a pena base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.960.385 - MT (2021/0295524-6) - Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – julgamento: 09 de novembro de 2021).

Inexistindo, portanto, qualquer circunstância a ser valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a incidência da confissão espontânea reconhecida pelo Juízo
a quo,
porém deixo de aplicá-la em virtude do disposto no verbete da Súmula 231 do STJ: “
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024